Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711239-69.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILZO SILVA DE ANDRADE APELADO: G44 BRASIL S.A DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Em decisão proferida em 28/07/2021 pela E. Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, Relatora do IRDR 20, processo 0740629-08.2020.8.07.0000, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes neste E. TJDFT que tratem do tema em questão, nos seguintes termos: “Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira. (...)” (Destaquei) Assim, constatado no objeto do presente recurso matéria discutida no citado incidente, determino a suspensão do processo até o julgamento final da controvérsia. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator